Tribunal: STF
Processo: HC 99031
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-09-29
Data de publicação: 2009-09-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. 
   PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO TRIBUNAL LOCAL E 
   DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
   AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE A JUSTIFICAR O CONHECIMENTO DA 
   IMPETRAÇÃO.
	Prisão preventiva cujos fundamentos não foram 
   examinados pelo Tribunal de Justiça de São Paulo nem pelo 
   Superior Tribunal de Justiça. Dupla supressão de instância. 
   Ausência de excepcionalidade, a justificar o conhecimento, de 
   ofício, da impetração.
	Agravo regimental não provido.